Tribunal: TJSP
Processo: 1024848-35.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora que expressamente negou a contratação de empréstimo consignado que justificasse os descontos lançados pelo réu em seu benefício previdenciário – Laudo pericial que concluiu pelo padrão de confronto das firmas apostas ao instrumento firmado – Sentença de improcedência com a condenação da autora nas penas relativas à litigância de

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora que expressamente negou a contratação de empréstimo consignado que justificasse os descontos lançados pelo réu em seu benefício previdenciário – Laudo pericial que concluiu pelo padrão de confronto das firmas apostas ao instrumento firmado – Sentença de improcedência com a condenação da autora nas penas relativas à litigância de má-fé – Manutenção do julgado – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Indeferimento de perícia documentoscópica que sequer foi objeto de insurgência recursal – Partes que tiveram a oportunidade de se manifestar nos autos após o laudo pericial – Ademais, arcabouço probatório que revela o acerto da conclusão do expert – Alegação de desconhecimento da contratação que não guarda verossimilhança com os demais elementos dos autos – Autora que teve crédito disponibilizado em conta, já tendo refinanciado a operação questionada, a qual se deu no ano de 2017 - Cenário incompatível com a tese de fraude ou desconhecimento da contratação - Autora que procurou alterar a verdade dos fatos ao pleitear declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais inexistentes, movimentando a máquina judiciária desnecessariamente – Dolo processual evidente – Pena relativa à litigância de má-fé corretamente aplicada nos termos do art. 81 do CPC – Gratuidade da justiça que não abarca a multa processual aplicada pela má-fé – Sentença mantida – Apelo desprovido.*